Tribunal: TJES
Processo: 0002596-56.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002596-56.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES UNITRAN LTDA e outros

APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES UNITRAN LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA, MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITO À IMAGEM. LIBERDADE DE IMPRENSA. ABUSO DE DIREITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
MAJORAÇÃO PARA
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
R$ 10.000,00.

RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO
.
1.
Assim, a responsabilidade civil
da requerida
, por se dar na modalidade subjetiva, depende da comprovação de ato ilícito ao menos culposo (negligência, imprudência ou imperícia), dano suportado pela vítima e nexo de causalidade entre ambos.
2.
Compulsando os autos, assim como o juiz de origem, entendo que restou devidamente configurado o ato ilícito, tendo em vista que a requerida, ao publicar matéria jornalística acerca de investigação sigilosa sobre esquema fraudulento para venda de carteira nacional de habilitação (CNH), envolvendo agentes do DETRAN, instrutores e proprietários de centros de formação de condutores, estampou a logomarca da requerente.
Neste passo, deveria a requerida ter tomado as cautelas devidas para não identificar nenhum dos investigados em sua matéria jornalística, sobretudo porque, como bem destacado na própria publicação, a investigação era sigilosa, sob pena de expor de maneira indevida a imagem dos investigados.
Além disso, não afasta o ato ilícito da requerida não ter sido ela a autora das imagens, haja vista que o abuso do direito à liberdade de imprensa constatado nestes autos diz respeito à veiculação da imagem à matéria jornalística acerca do esquema criminoso investigado, cuja natureza, repita-se, era sigilosa.

3.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a condenação deve ser majorada de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este condizente com o ato ilícito praticado pela requerida, com a extensão dos danos experimentados, in re ipsa, e com a capacidade econômica das partes.
4.
Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil quais sejam: o ato ilícito, os danos suportados acima expostos e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação da requerida.
5
.

RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da requerida e DAR PROVIMENTO ao recurso da requerente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002596-56.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES UNITRAN LTDA, A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA

Advogados do(a) APELANTE: LORENA SORTE MARTINS - ES18418, TACIANO MAGNAGO - ES23152
Advogados do(a) APELANTE: JULIANE DA SILVA ARAUJO MORAES - ES12033-A, PABLYTO ROBERT BAIOCO RIBEIRO - ES10097-A
APELANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES UNITRAN LTDA
APELADO: A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA

Advogados do(a) APELANTE: LORENA SORTE MARTINS - ES18418, TACIANO MAGNAGO - ES23152
Advogados do(a) APELADO: PABLYTO ROBERT BAIOCO RIBEIRO - ES10097-A, JULIANE DA SILVA ARAUJO MORAES - ES12033-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
recursos interpostos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que, em suma, julgou procedente o pleito autoral para condenar a A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV Ltda ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar se estão presentes os requisitos inerentes à responsabilidade civil da requerida.

Preveem o art. 186 e 187, do Código Civil que
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Por seu turno, dispõe o art. 927, do Código Civil que
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Dispõe o art. 49, da Lei de Imprensa que
aquele que no exercício da liberdade de manifestação de pensamento e de informação, com dolo ou culpa, viola direito, ou causa prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar os danos morais e materiais.

Assim, a responsabilidade civil da requerida, por se dar na modalidade subjetiva, depende da comprovação de ato ilícito ao menos culposo (negligência, imprudência ou imperícia), dano suportado pela vítima e nexo de causalidade entre ambos.

Compulsando os autos, assim como o juiz de origem, entendo que restou devidamente configurado o ato ilícito, tendo em vista que a requerida, ao publicar matéria jornalística acerca de investigação sigilosa sobre esquema fraudulento para venda de carteira nacional de habilitação (CNH), envolvendo agentes do DETRAN, instrutores e proprietários de centros de formação de condutores, estampou a logomarca da requerente.

Neste passo, deveria a requerida ter tomado as cautelas devidas para não identificar nenhum dos investigados em sua matéria jornalística, sobretudo porque, como bem destacado na própria publicação, a investigação era sigilosa, sob pena de expor de maneira indevida a imagem dos investigados.

Além disso, não afasta o ato ilícito da requerida não ter sido ela a autora das imagens, haja vista que o abuso do direito à liberdade de imprensa constatado nestes autos diz respeito à veiculação da imagem à matéria jornalística acerca do esquema criminoso investigado, cuja natureza, repita-se, era sigilosa.

Essa também é a jurisprudência do c. STJ:

2. Cinge-se a controvérsia a discutir a responsabilidade civil por dano à imagem e à honra do autor em virtude da veiculação de matérias jornalísticas em programas televisivos da emissora ré.

3. Os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento, apesar de merecedores de relevante proteção constitucional, não possuem caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos e garantias constitucionais não menos essenciais à concretização da dignidade da pessoa humana, tais como o direito à honra, à intimidade, à privacidade e à imagem.

4. No desempenho da nobre função jornalística, o veículo de comunicação não pode descuidar de seu compromisso ético com a veracidade dos fatos narrados nem assumir postura injuriosa ou difamatória com o simples propósito de macular a honra de terceiros.

5. Na hipótese, as matérias jornalísticas imputaram ao autor uma condenação prévia, quando sequer havia sido julgado. Na verdade, referidas matérias continham teor sensacionalista, explorando exclusivamente a vida contemporânea do autor, sem estabelecer relação com os eventos apurados na esfera criminal.

6. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.550.966/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 4/6/2020.)

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a condenação deve
ser

majorada de R$ 3.000,00 (três mil reais)

para
R$
10
.000,00

(
dez
mil reais)
, de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este condizente com
o

ato ilícito praticado pel
a requerida
, com a extensão dos danos experimentado
s,
in re ipsa
,
e
com a capacidade econômica das partes.

Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil quais sejam:
o ato ilícito
, o
s
dano
s
suportado
s
acima exposto
s
e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação
d
a requerida
.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso
interposto pela requerida
e a ele
NEGO
PROVIMENTO
,
razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerente e a ele
DOU

PROVIMENTO
para majorar a indenização por danos morais para
R$
10
.000,00

(
dez
mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.